Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728527-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DE BRASÍLIA - DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO MARCIO MICHEL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA. contra suposto ato ilegal de omissão de CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONSTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. O impetrante alega que apresentou a Representação no 00600-00005209/2022-13-e com pedido de medida cautelar de urgência para que fosse determinado a suspensão do ato impugnado e da marcha processual administrativa, com a consequente proibição de negativação do seu nome no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA, até que seja decidido o mérito pelo Tribunal de Contas. Aduz que a Representação foi protocolada em 09/05/2022 e a medida liminar ainda não foi analisada, mesmo após protocolar três novas petições com pedido de apreciação da liminar. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata suspensão da negativação do nome da impetrante no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA e quaisquer outros meios de negativação, até que o Tribunal de Contas do Distrito Federal decida sobre o mérito da questão, bem como determinar a imediata suspensão da cobrança e do pagamento da importância de R$ 11.522.086,62 (onze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), com vencimento previsto para o dia 13.08.2022. Requereu, ainda liminarmente, a autorização para participar de todos os atos do Pregão Eletrônico no 142022 (SRP), inclusive para contratar com o poder público, caso seja convocado para primeira colocação, para participar de procedimentos licitatórios futuros e para receber o pagamento pelos serviços prestados ao GDF nos contratos vigentes, quando essas hipóteses depender exclusivamente da apresentação de certidão de nada consta expedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Foi deferida parcialmente o pedido liminar para determinar que a Autoridade Coatora, em até 30 dias corridos, analise a medida cautelar de urgência requerida pela impetrante na Representação no 00600-00005209/2022-13-e (ID. 38958862). O impetrante apresentou pedido de reconsideração para determinar que, enquanto pendente de provimento ou não da segurança definitiva pleiteada nos autos, que seja garantida a participação da impetrante em todos os atos do Pregão Eletrônico no 142022 (SRP), inclusive, de contratar com o Poder Público e em todo e qualquer procedimento licitatório, em relação à ausência de Certidão pelo registro do débito que lhe é imputado no boleto ID. 38732716 no SISLANCA, e o pagamento pelos serviços prestados ao GDF nos contratos vigentes, em relação à ausência de Certidão pelo registro do débito que lhe é imputado no boleto ID. 38732716 no SISLANCA (ID. 39304672). A autoridade coatora apresentou informações (ID. 39313691), aduzindo que em 05/08/2022 a Unidade Técnica do TCDF examinou a Representação e o pedido da medida liminar, pela sua não concessão. Em seguida, em 08/08/2022, o Conselheiro Relator encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas e, em 10/08/2022, foi solicitada a restituição do processo ao gabinete do Conselheiro Márcio Michel para exame da medida cautelar. Defende que não há ato ilícito porque não havia sido concluída a instrução do processo administrativo. Pontua que a alegação de ocorrência de ato omissivo dependeria de dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança. Por essas razões, pugna pela extinção do mandado de segurança sem julgamento do mérito. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de reconsideração de ID. 38864285 e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. A autoridade coatora suscitou preliminares e requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito. Considerando que o artigo 9o do CPC determina que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, intime-se o impetrante para que, em 5 dias, se manifeste sobre as preliminares e as informações apresentadas pela autoridade coatora. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 18:09:24. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador